Tribunal: TJSP
Processo: 1021328-24.2021.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Sá Duarte
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-03-19

Ementa:
ACIDENTE DE TRÂNSITO – Pretensão de reparação de danos julgada improcedente – Condutor do veículo da autora que colidiu na traseira do veículo da ré – Presunção de culpa do condutor que colide na traseira não ilidida pelos elementos trazidos aos autos – Sentença mantida – Apelação conhecida e não provida.